Tribunal: TJMT
Processo: 1030233-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030233-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), INTERATIVA AGENCIA DE VIAGENS TRANSPORTES RECEPTIVOS EIRELI - CNPJ: 01.630.097/0001-89 (AGRAVANTE), L A SILVA RODNON - ME - CNPJ: 14.689.207/0001-20 (AGRAVADO), LEILA APARECIDA SILVA RODNON - CPF: 545.422.601-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – ALEGADA INADIMPLÊNCIA DE PARCELAS DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA E DO RISCO IMEDIATO DE DANO – INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO
INITIO LITTIS
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Havendo dúvidas acerca dos fatos alegados na inicial, inexiste verossimilhança que conduza ao deferimento do pleito, se mostrando necessário o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por INTERATIVA AGÊNCIA DE VIAGENS TRANSPORTES RECEPTIVOS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição do Veículo no 1041426-63.2023.8.11.0041, movido em face de LEILA APARECIDA SILVA RONDON e outra, indeferiu a tutela de urgência para que seja determinada a busca e apreensão do automóvel.

Nas razões do recurso, a recorrente aduz que realizou com as recorridas um contrato de compra e venda de um automóvel Land Rover em 14.4.2019, no valor de R$80.000,00, nas seguintes condições: entrada de R$10.000,00 (dez mil reais); 06 (seis) parcelas de R$5.000,00 a serem pagas mensalmente pelo período de 15.6.2019 a 15.11.2019; R$40.000,00 por meio de permuta de hospedagens nas Pousadas Porto Jofre e Puma Eco Lodge de propriedade da compradora.

Sustenta que a parte recorrida está inadimplente com a parcela de R$5.000,00, vencida em 11.09.2019, bem como o valor de R$31.000,00 referentes às permutas de hospedagem.

Esclarece que a probabilidade do direito é o próprio Contrato de Compra e Venda de Veículo o qual é expresso no que tange a Rescisão Contratual, sob pena de multa de 20% e juros de 1% ao mês, bem como o dever expresso de restituição do veículo sob pena de busca e apreensão.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recuso para que seja deferida a tutela de urência e autorizada a busca e apreensão do automóvel, objeto do contrato.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 196360652).

Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

No caso em tela, tem-se que a parte autora pretende obter tutela de urgência para que, em razão de suposta inadimplência da compradora, seja autorizada a busca e apreensão do automóvel Land Rover/Defender110, 1999/2000, placa NBM-2243, Chassi 93RLDHAE8YT002368, Renavam00734083670, objeto de contrato entre as partes.

Ocorre que neste particular, como bem consigno no
decisum
impugnado, havendo dúvidas acerca dos fatos alegados, sem tem como necessidade o impulsionamento para instrução do feito, principalmente porque nesta fase inicial, não há prova inequívoca da alegada inadimplência. Outrossim, dada a natureza do pedido, existe risco de irreversibilidade da medida e de esgotamento prematuro do mérito da ação.

Não fosse o bastante, não se vislumbra a urgência do pedido, tendo em vista que pela alegação da parte recorrente, a compradora supostamente estaria inadimplente desde 15.09.2019 e a demanda somente foi ajuizado no ano de 2023.

Portanto, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, inexiste prova inequívoca que convença da verossimilhança do direito alegado, devendo estabelecer o contraditório e a abertura da fase instrutória para melhor conhecimento dos fatos, pelo que a decisão agravada não merece reparo.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024